Tribunal: TJSP
Processo: 2326605-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Ação Reivindicatória. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação reivindicatória. Alegação de prejudicialidade externa devido à interposição de usucapião, sustentando posse mansa e pacífica há mais de 20 anos e obras realizadas no

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Ação Reivindicatória. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação reivindicatória. Alegação de prejudicialidade externa devido à interposição de usucapião, sustentando posse mansa e pacífica há mais de 20 anos e obras realizadas no imóvel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença devido à alegação de usucapião e afastamento de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de Decidir
3. A ação de usucapião não guarda relação de prejudicialidade com a ação reivindicatória já transitada em julgado.
4. A conduta do agravante caracteriza resistência injustificada ao andamento do processo e interposição de incidente infundado, configurando litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ação de usucapião não suspende cumprimento de sentença já transitada em julgado. 2. Litigância de má-fé configurada por conduta protelatória.
Legislação Citada:
CPC, arts. 313, V, 'a', 80, IV e VI.
Jurisprudência Citada:
Agravo de Instrumento no 2154177-82.2023.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 03/08/2023.
Agravo de Instrumento 2080868-57.2025.8.26.0000, Rel. Vito Guglielmi, 6a Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2025.
Agravo de Instrumento 2084146-03.2024.8.26.0000, Rel. Ademir Modesto de Souza, 6a Câmara de Direito Privado, j. 04/04/2024.